Tribunal: TJDFT
Processo: 0736304-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736304-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: STM-SISTEMA BRASIL LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 242074833, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos dos Embargos à Execução n. 0758981-87.2025.8.07.0016, movido por STM-SISTEMA BRASIL LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo recebeu os Embargos à Execução com efeito suspensivo e declarou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos seguintes termos: 1. Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por STM - Sistema Brasil Ltda. em desfavor do Distrito Federal, partes qualificadas nos autos. 2. Registro que a parte embargante garantiu com depósito em dinheiro e integralmente a execução nos autos da ação de execução fiscal correlata (PJe 0737016-53.2025.8.07.0016). 3. A parte embargante, em apertada síntese (ID 240102720) alega e requer, o seguinte: a) a inconstitucionalidade do débito em cobrança tendo em vista a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 1.093 de Repercussão Geral. 4. Ao final, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo. 5. A petição inicial veio instruída com documentos (ID 240102720 e ID 240102722 a ID 240102729; ID 240174472; e, ID 240577591 a ID 240581197). É o relato do necessário. Decido. 6. Despesas processuais iniciais devidamente recolhidas (ID 240174472). 7. Estes embargos à execução fiscal foram oferecidos tempestivamente. 8. A parte embargante formula pedido para que seja declarada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito em dinheiro do valor integral do débito fiscal nos autos da ação de execução fiscal correlata (PJe 0737016-53.2025.8.07.0016) (CTN, art. 151, II). 9. Registro que o pedido de declaração de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes requeridos, não se confunde com pedido de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada para a suspensão da tramitação da ação de execução fiscal (CTN, art. 151, V). 10. Dessa forma, a garantia integral do crédito tributário é suficiente, por si só, para concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, II; e, Súmula STJ 112), sem necessidade do preenchimento dos requisitos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). 11. Ante o exposto, recebo os presentes embargos à execução, declaro a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, II) e, por consequência, com atribuição de efeito suspensivo à ação de execução fiscal correlata (PJe 0737016-53.2025.8.07.0016). 12. Intime-se o embargado, pelo sistema (parceiro eletrônico), para responder aos embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias (LEF, art. 17 c/c CPC, art. 183, § 2o), pena de preclusão. 13. No mesmo prazo, providencie o Distrito Federal a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e altere-se o cadastro do crédito tributário no SITAF para que se adeque a situação correspondente (CTN, art. 206) até o julgamento da presente ação. [...] (Grifo de origem). Nas razões recursais, o agravante sustenta que o depósito realizado pela executada, ora agravada, não alcançou a integralidade do débito, pois considerou apenas o montante originariamente constante da CDA à época da distribuição da Execução, deixando de abranger o valor atualizado acrescido dos consectários legais. Defende que, à luz do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980, a garantia da execução é condição de procedibilidade dos embargos, e que a ausência de integralidade inviabiliza o recebimento da medida, sobretudo com efeito suspensivo. Cita precedentes no sentido de que a garantia deve corresponder ao valor da dívida ativa devidamente atualizada e acrescida de correção monetária e juros de mora. Alega, ademais, que a decisão gera risco de grave prejuízo às finanças públicas, comprometendo a arrecadação e as políticas públicas dela dependentes. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o seu conhecimento e o provimento. Preparo não recolhido, haja vista a isenção legal. Ultimado o prazo de suspensão do feito estabelecido na decisão ID 75637481, os autos foram novamente conclusos ao Relator. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos Embargos à Execução n. 0758981-87.2025.8.07.0016, em trâmite perante a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que recebeu os Embargos à Execução com efeito suspensivo e, por conseguinte, declarou suspensa a exigibilidade do crédito tributário. O Juízo de 1o Grau concluiu que a embargante, ora agravada, havia realizado depósito do valor integral do débito fiscal. Assim, com fundamento no art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional – CTN e na Súmula 112 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, reconheceu a ocorrência de causa legal de suspensão da exigibilidade. A questão em discussão consiste em definir se o depósito judicial efetuado pela embargante possui caráter integral e, por conseguinte, é apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, a despeito da análise da probabilidade do direito vindicado pelo agravante, não se evidencia a presença do requisito relativo ao perigo de dano grave ou de difícil reparação. I Isso porque, embora haja controvérsia quanto à integralidade do depósito judicial efetuado pela agravada, constata-se que a execução se encontra garantida pelo montante de R$ 2.730.016,72 (dois milhões, setecentos e trinta mil, dezesseis reais e setenta e dois centavos), quantia apenas ligeiramente inferior ao valor de R$ 2.750.633,99 (dois milhões, setecentos e cinquenta mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos), atualizado e exigido pelo agravante. A proximidade entre os valores demonstra que o crédito tributário se encontra substancialmente resguardado, afastando risco concreto de frustração da cobrança e recomendando que a controvérsia seja apreciada oportunamente pelo colegiado, em sede de mérito. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 1o de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator